Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002264-82.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), REGIS MENDES DA SILVA - CPF: 048.714.861-41 (REQUERENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA PARA ANTECEDENTES. TEMA 150/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, ao julgar apelação em face de condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), afastou a reincidência e fixou o regime inicial semiaberto, mantendo, contudo, a não aplicação da minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante do que o revisionando pleiteia sua incidência, com redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há contrariedade à lei na não aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (ii) se condenação anterior com lapso superior a cinco anos pode caracterizar maus antecedentes; e (iii) se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal.

4. A revisão da dosimetria da pena exige demonstração de flagrante ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei, inexistentes no caso.

5. A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a primariedade e os bons antecedentes.

6. A condenação anterior, ainda que não caracterize reincidência em razão do decurso do período depurador, pode ser valorada como maus antecedentes, não se submetendo ao prazo quinquenal do art. 64, I, do Código Penal.

7. A existência de maus antecedentes constitui óbice legal à aplicação do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 150) e do STJ.

8. A decisão rescindenda encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, inexistindo erro judiciário ou ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

9. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A reanálise da dosimetria da pena na revisão criminal é incabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro evidente. 2. Condenações anteriores, ainda que atingidas pelo período depurador da reincidência, podem ser valoradas como maus antecedentes. 3. A existência de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621 e 625, §1o; CP, art. 64, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818/SC (Tema 150); STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2213050/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no HC 984422/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

REGIS MENDES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
REGIS MENDES DA SILVA
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo o v. acórdão da c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na apelação criminal n.

1001436-94.2024.8.11.0020, o qual reconheceu a não configuração da reincidência ante o transcurso do prazo do período depurador, e determinou o início do cumprimento da pena no regime semiaberto nos autos da ação penal de mesmo número, oriunda do d. juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou o ora revisionando à reprimenda de
5 (cinco) anos de reclusão
, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Na petição inicial disponível no ID342086371, sustenta o revisionando a existência de erro flagrante na dosimetria da pena, sob o viés da
contrariedade
da negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006
com o
texto expresso da Lei
, argumentando que a sentença não aplicou a referida minorante exclusivamente com base na reincidência, fundamento este que foi expressamente afastado pelo próprio Tribunal de Justiça na apelação criminal, e se o único fundamento utilizado para negar o “tráfico privilegiado” deixou de existir, imperiosa se faz a incidência da causa de redução de pena, destacando, em arremate, que decorridos mais de 05 (cinco) anos desde a extinção da reprimenda da condenação anterior, não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento de maus antecedentes, sob pena de conferir-lhes caráter perpétuo, em flagrante violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ver-se beneficiado com a
causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou, pelo menos, em fração intermediária, com consequente reajuste da sanção final imposta, e o abrandamento do respectivo regime inicial de cumprimento.

A exordial veio instruída com certidão do trânsito em julgado da condenação (ID 342086367), posteriormente complementada pelos documentos disponíveis no ID 342487394 e seguintes.

Não houve pedido de antecipação de tutela.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 344253363 pela
improcedência

da revisão criminal, porquanto ausente qualquer vício ou erro de julgamento na condenação ora hostilizada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na alegação de
suposto erro na dosimetria da pena
pelo crime de tráfico de drogas
aplicada a
REGIS MENDES DA SILVA
nos autos da ação penal n.

1001436-94.2024.8.11.0020 – Comarca de Alto Araguaia/MT, sendo certo, outrossim, que está satisfeito o pressuposto descrito
no art. 625, §1.o, do CPP, porquanto, conforme se extrai do documento disponível sob o ID 342086367, a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 20/05/2025
.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Como já mencionado, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria da pena, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC 711.076/RJ 2021/0390905-8, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o requerente
REGIS MENDES DA SILVA
foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia 09 de julho de 2024, por volta das 22h05min, na residência localizada na Rua Geraldo Augusto Soares, n. 76, Bairro Cohab I, no Município de Alto Araguaia/MT, teria adquirido, vendido, exposto à venda, trazido consigo, mantido em depósito e guardado, para fins de difusão ilícita a terceiros,
17 (dezessete) porções
de substância entorpecente identificada como
cocaína
, perfazendo aproximadamente
12,84g
(doze gramas e oitenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Segundo a narrativa constante da denúncia, por ocasião dos fatos, a Polícia Militar empreendia rondas rotineiras quando se deparou com o revisionando defronte à sua casa, em companhia de outro indivíduo, e ao constatar a presença da guarnição,
REGIS MENDES DA SILVA
se desfez de 4 (quatro) porções de cocaína que trazia consigo, após o que ainda empreendeu fuga para o interior do imóvel, no que foi abordado pelos agentes públicos, a quem acabou admitindo a mercancia de drogas e a existência de mais entorpecentes dentro da residência, já embalados e prontos para venda, contexto no qual os policiais adentraram o imóvel e lá apreenderam 13 (treze) porções de cocaína, além de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em cédulas de diversos valores, uma balança de precisão e material utilizado para a embalagem de entorpecentes.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT proferiu sentença condenatória, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e, na operação de cálculo da pena na primeira fase, considerou favoráveis as circunstâncias judiciais, consignando, inclusive, que a quantidade e natureza da droga apreendida (17 unidades de cocaína, pesando aproximadamente 12g) não demonstravam grande potencial lesivo, razão pela qual não justificavam a majoração da sanção básica, motivo pelo qual fixava a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo na segunda etapa dosimétrica, reconheceu o magistrado a presença da circunstância agravante da reincidência, fundamentando-a na existência de condenação anterior nos autos n. 0000711-74.2014.811.0020, executada no PEP n. 0000456-77.2018.811.0020. Concomitantemente, fez incidir a circunstância atenuante da confissão espontânea e, aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes igualmente preponderantes, manteve a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, afastou expressamente a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, fundamentando sua decisão exclusivamente na ausência do requisito da primariedade, em razão da reincidência anteriormente reconhecida, e estabeleceu, assim, a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial fechado em razão da reincidência.

Inconformado com a sentença condenatória,
REGIS MENDES DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal suscitando, preliminarmente, a nulidade da prova por ilegalidade da busca e apreensão, porquanto obtida mediante violação de domicílio. No mérito, pugnou pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a revogação da prisão preventiva.

Em julgamento realizado pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, foi proferido acórdão (ID 342492855) que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade arguida e proveu parcialmente o recurso de apelação para reconhecer a inexistência de reincidência, consignando que a pena referente à condenação anterior foi extinta em 15 de janeiro de 2019, e o fato delituoso
sub judice
ocorreu apenas em 09 de julho de 2024, após o decurso integral do prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, na medida em que transcorridos especificamente 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, ultrapassando, portanto, o limite quinquenal estabelecido pelo ordenamento jurídico.

Em razão do afastamento da agravante da reincidência, este eg. Sodalício modificou o regime para o inicialmente semiaberto, e determinou, ainda, a compatibilização da situação prisional do apelante com o modo de expiação de pena estabelecido, sem enfrentar expressamente a questão acerca da incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo mencionado apenas que a condenação anterior cuja pena restou extinta antes da prática do crime de tráfico de drogas ora em exame “
poderia ser utilizada como circunstância judicial dos antecedentes criminais.
”

Sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão, veicula o revisionando o presente pleito buscando
exclusivamente
a
aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o da Lei de Drogas
, discussão que deve ser admitida sob a ótica de que a utilização da revisão criminal para o questionamento da dosimetria da pena tem cabimento restrito à descoberta de novas provas, à violação do texto expresso da lei ou à desproporcionalidade manifesta na fixação da reprimenda, hipóteses inexistentes
in casu.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, incipiente, aquele que age de maneira originária, sem reiterações
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com
bons antecedentes
;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em tela, ao tempo da prática do crime de tráfico de drogas no ano de 2024, o ora requerente
REGIS MENDES DA SILVA
ostentava uma condenação anterior que tivera a pena extinta em janeiro de 2019, portanto, já havia decorrido o prazo integral do período depurador previsto na legislação penal, o que afasta a reincidência, porém, diferentemente do defendido pelo revisionando, a condenação pretérita pode ser valorada como maus antecedentes, e tal qual a reincidência,
os maus antecedentes (ainda que antigos), constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33 , §4o , da Lei n. 11.343/2006.

A jurisprudência só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal), não sendo possível, ademais, retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização.

Dito de outra forma,
o prazo depurador de cinco anos
, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal,
afasta
unicamente
a configuração de reincidência
, sem, contudo, representar obstáculo à utilização das condenações definitivas anteriores para fins de negativação dos antecedentes. Aliás, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 150
[RE 593.818/SC – sob o rito da repercussão geral], pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência.

Na mesma linha, cito o seguinte julgado da Corte Cidadã:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA FOI DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1.
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes
. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
3. Na hipótese, não consta do acórdão recorrido nem mesmo a Defesa informa qual a eventual data de cumprimento da condenação utilizada a título de maus antecedentes, ou seja, não se sabe qual o lapso temporal transcorrido entre a eventual extinção da punibilidade e a prática do novo delito, impossibilitando, assim, a aplicação do denominado "direito ao esquecimento". 4. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. 5. O fundamento da decisão agravada acerca do qual não houve impugnação nas razões do agravo regimental atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
” (STJ – AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2213050/GO 2022/0296697-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022). Destaquei.

Por outro prisma, mesmo à luz da teoria do direito ao esquecimento, tal deverá ser observado quando transcorrido lapso temporal em muito expressivo desde a última condenação, ou término do cumprimento da pena correspondente, enfim, hipótese não vislumbrada no caso versando.

Conforme adiantado acima, consta do v. acórdão rescindendo que, apesar de a condenação anterior ostentada pelo revisionando não servir para configurar a reincidência, se presta a macular os antecedentes, logo, a
vulta, à toda evidência, que a negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 não afronta o texto expresso da lei, tampouco a evidência dos autos, devendo, pois, ser ratificada.

Em idêntico sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANTECEDENTES
E ELEMENTOS FÁTICOS QUE COMPROVAM A HABITUALIDADE DELITIVA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. A defesa busca a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, alegando fundamentação inidônea das instâncias de origem ao considerar a quantidade de drogas e a existência de maus antecedentes para afastar a benesse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendida e os maus antecedentes do agravante são fundamentos idôneos para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A habitualidade na prática de tráfico de drogas está evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, pela apreensão de matérias-primas e insumos para a fabricação de drogas e de um veículo, produto de furto na posse do agente, em mesmo contexto fático.
4. Os maus antecedentes do agravante, mesmo que antigos, reforçam a não aplicação do tráfico privilegiado.
5. A análise do pedido de aplicação do redutor demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a estrutura organizada para o tráfico justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
2. Maus antecedentes, mesmo que antigos, podem ser considerados para afastar a aplicação do tráfico privilegiado."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1942346/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 674.625/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021.
” (STJ - AgRg no HC: 984422 SP 2025/0063941-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025). Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE.
REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO.
1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes"
(HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016),
afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor.
3. Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022). Grifei.

Nessa esteira, inexistindo erro flagrante na dosagem da pena do revisionando, ao contrário, encontrando-se a não incidência do tráfico privilegiado em total sintonia com a legislação aplicável e a jurisprudência pátria, na medida em que a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais; esta revisão criminal está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
REGIS MENDES DA SILVA
e mantenho incólume a condenação definitiva imposta na ação penal n.

1001436-94.2024.8.11.0020
, que tramitou no d. juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026